Tribunal: STF
Processo: ARE 1380383
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ADVOGADO AUTÁRQUICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (DEINFRA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR JURÍDICO DA AUTARQUIA. EMISSÃO DE ATO DE NATUREZA OPINATIVA. ATO DECISÓRIO PRATICADO PELO PRESIDENTE DA AUTARQUIA QUE ACOLHEU O PARECER JURÍDICO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CANDIDATO INSCRITO PARA AS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE ENQUADRA DAS HIPÓTESES LEGAIS EXIGIDAS PELO EDITAL. DEVER DE RECLASSIFICAÇÃO PARA A LISTAGEM GERAL DE CANDIDATOS. SURDEZ UNILATERAL NÃO ASSEGURA VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DEFICIÊNCIA BILATERAL, FUNDADA EM DECRETO FEDERAL EXPRESSAMENTE REFERIDO NO EDITAL QUE REGE O CERTAME. IDONEIDADE MORAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFLAGRADO ANTES DA POSSE DO IMPETRANTE. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DURANTE O CONCURSO PÚBLICO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO FEDERAL QUE TORNOU O IMPETRANTE INELEGÍVEL POR 8 (OITO) ANOS. ART. 1°, I, ALÍNEA ‘O’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/00. REQUISITO DE PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS NÃO PREENCHIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PARA SEU RECONHECIMENTO NESTA DEMANDA. HIPÓTESES DO ARTIGO 189 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. LEVANTAMENTO DO SIGILO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR DISCORRER EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS ELENCADOS. ‘[...] 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso’ (STJ, AgRg no REsp n. 1.573.942/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16/06/2016). BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE” (e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE ADVOGADO AUTÁRQUICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (DEINFRA). CANDIDATO INSCRITO PARA AS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. QUADRO CLÍNICO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES LEGAIS EXIGIDAS PELO EDITAL. DEVER DE RECLASSIFICAÇÃO PARA A LISTAGEM GERAL DE CANDIDATOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI FEDERAL N. 13.146/15 QUE SE VERIFICA EXISTENTE. ESCLARECIMENTO QUE NÃO ALTERA A ESSÊNCIA DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. ARGUMENTO DE DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA FASE DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NAS DEMAIS POSTULAÇÕES (ART. 1.022 DO CPC/15). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E, NESTA, ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO” (e-doc. 47). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, III e IV do art. 1º, o art. 2º, os incs. I e IV do art. 3º, o caput, os incs. II, XXXVII, XXXIX, XLVI, as als. b e d do inc. XLVII e os incs. LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. II do § 3º e o § 9º do art. 14, o art. 15, o inc. II do art. 23, o inc. XIV do art. 24, o caput e os incs. I, II e VIII do art. 37, o caput e o inc. IX do art. 93, o caput do art. 121 e o art. 125 da Constituição da República, o art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o art. 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.



    Assinala que “o presente recurso cuida da compatibilidade da fixação, por edital, de vedações, condições e exigências não previstas em lei em sentido formal e material para posse em cargo público, no caso, a exigência de idoneidade moral e a ausência de inelegibilidade para a posse no cargo de Advogado Autárquico do DEINFRA” (fl. 4, e-doc. 49).



    Assevera que “o Recorrente, portador de surdez bilateral grave e diplopia, foi tratado como não portador de deficiência, mesmo possuindo impedimento de longo prazo de natureza sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (fl. 24, e-doc. 49).



    Argumenta que “o Acórdão, ao reescrever as leis e o Edital, viola o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, pois o legislador especificou que basta a prova que votou na última eleição para inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles (art. 7º, § 1º, I, da lei 4737/1965)” (fl. 29, e-doc. 49).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280, 284 e 454 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e por ser incabível o recurso extraordinário com base nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 56). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o exame do recurso extraordinário não demanda a reanálise do edital, leis estaduais, fatos e provas, mas unicamente o confronto entre as conclusões do Acórdão e os dispositivos constitucionais violados. Observe-se o texto do Recurso Extraordinário que apenas aponta a violação aos dispositivos constitucionais e confronto com as teses fixadas no Acórdão” (fl. 15, e-doc. 58).



    Salienta que “a Corte de origem validou o conceito de deficiência contido no Decreto 3.298/1999 em face das disposições da Convenção sobre os Direitos Pessoas com Deficiência, que é norma constitucional” (fl. 6, e-doc. 10).



    Ressalta que, “ao negar a vigência às normas Estaduais, o Acórdão viola o art. 23, II, art. 24, XIV, § 2º e § 3º e art. 37, VIII, da Constituição Federal, pois contraria a autorização da Constituição para que o Estado de Santa Catarina edite lei e decreto sobre critérios de ingresso de pessoas com deficiência no serviço público estadual, sob o equivocado argumento que a legislação estadual contraria norma federal” (fl. 22, e-doc. 58).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. A alegação de contrariedade ao art. 2º, aos incs. XXXVII, XXXIX e XLVI e aos arts. 121 e 125 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Quanto ao mérito, antes de analisar a demissão do recorrente de seu antigo cargo público e os possíveis reflexos na posse no cargo de Advogado Autárquico do DEINFRA, examino as considerações acerca da aludida deficiência auditiva do apelante. (...)



    Não se discute que a Lei Estadual n. 12.870/04 é mais branda com relação aos requisitos da deficiência auditiva (art. 4°, III). Todavia, o Edital n. 001/DEINFRA/2014 foi expresso ao mencionar, conjuntamente, o dever de observância da legislação federal (...)



    Tais julgados não estão negando vigência à Lei Estadual n. 12.870/04, mas apenas adequando-a ao disposto na legislação federal sobre o tema e à interpretação proveniente dos Tribunais Superiores. 



    Ademais, a respeito do nível de surdez do impetrante, a prova trazida aos autos não é suficiente para que se tenha diagnóstico conclusivo da deficiência, na medida em que foram juntados apenas laudos particulares (pp. 308-309 e pp. 986-990). (...) 



    Não cabe, igualmente, o argumento lançado no recurso de que o impetrante já foi admitido em outros cargos na condição de pessoa com deficiência. Referidos cargos foram anteriormente exercidos por ele em outras unidades da Federação (Bahia e São Paulo) e, portanto, podem ter sido regidos por legislações estaduais que admitissem seu grau de deficiência como suficiente para a concorrência às vagas reservadas. 



    Por fim, ainda quanto ao não enquadramento da deficiência do impetrante nos termos da legislação que rege o certame, não se vislumbra qualquer irregularidade na correção realizada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONEDE) (p. 307) a respeito do laudo técnico de p. 306 que, inicialmente, havia considerado o candidato como pessoa com deficiência. 



    O poder de autotutela administrativa determina que, ao verificar possível vício de legalidade, a Administração Pública proceda a revisão dos atos administrativos ilegais. No caso dos autos, o dever -poder de retificação ocorreu de forma célere, já que dentro de uma semana havia sido corrigido o laudo inicialmente emitido. 



    A dúvida levantada pelo recorrente no que toca a um possível desvio de finalidade da decisão que revisou o laudo de p. 306 poderia ser tida como razoável caso se tratasse de ato que dependesse, apenas, de juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Nesse caso, eventual revogação em curto espaço de tempo realmente geraria, no mínimo, dúvidas quanto a sua real motivação. 



    Entretanto, a correção realizada em sede de autotutela prendeu-se ao vício de legalidade, uma vez que o Decreto Federal n. 5.296/04, invocado no laudo técnico de p. 306, é expresso ao referir a necessidade de surdez bilateral para configuração da deficiência auditiva (...)



    Em tais condições, considerados os termos da legislação federal, a debilidade do autor não se amolda à hipótese legal de deficiência auditiva. (...)



    Quanto à idoneidade moral do recorrente, este admite no curso processual que foi demitido do cargo efetivo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia após trâmite de processo administrativo disciplinar (autos n. 81.203/2013). Entretanto, refere a inexistência de condenação judicial na seara criminal ou por ato de improbidade administrativa. 



    De fato, ao compulsar os autos e efetuar pesquisa nos respectivos portais eletrônicos da Justiça Federal, verifico que tanto a ação penal (autos n. 0040507-70.2016.4.01.3300) quanto a ação civil pública por ato de improbidade administrativa (autos n. 0040066-60.2014.4.01.3300), movidas em desfavor do recorrente, ainda estão em fase de instrução. Portanto, não obstante a gravidade dos fatos tratados nessas ações, não há como afastar o princípio constitucional da presunção de inocência. (...)



    O cometimento dessa infração gera o impedimento automático de posse em outro cargo público federal pelo período de cinco anos (art. 137, da Lei Federal n. 8.112/90). É certo, contudo, que tal impedimento não obsta a posse do ex-servidor em cargos públicos estaduais e municipais, a menos que haja disposição legal específica. 



    (…) Ao contrário do alegado pelo apelante nas razões (p. 960), tanto a Lei Estadual n. 6.745/85 (art. 7°, II) quanto o Edital n. 001/DEINFRA/2014 (item 4.1.1.3) exigem o pleno gozo dos direitos políticos para inscrição em concursos públicos (...)



    Portanto, tendo sido o apelante demitido do cargo público de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, por meio do Ato n. 103/2014, publicado em 21/08/2014 (p. 498), ficará inelegível até 21/08/2022. Durante esse período estará impossibilitado de assumir qualquer cargo público, eletivo ou não. 



    Diante disso, o apelante não poderia ter tido sua inscrição deferida no concurso público aqui discutido, pois, como visto, o pleno gozo dos direitos políticos era condição necessária para inscrição no certame (Item 4.1.1.3 - p. 59). (...)



    Tendo a entidade autárquica verificado a possibilidade de existência de ato praticado por candidato em contrariedade à Lei Estadual n. 6.745/85 ou ao Edital n. 001/DEINFRA/2014, impõe-se-lhe averiguar a licitude dos atos por ela emitidos no curso do certame. Caso contrário, inexistindo ilegalidade, o procedimento seria naturalmente arquivado. 



    Contudo, a Procuradoria Jurídica da autarquia estadual encontrou vício no tocante ao enquadramento do apelante na condição de pessoa com deficiência, além da existência de ações judiciais referentes a atos praticados quando ainda era servidor público federal.



    Ressalto, ainda, que o processo administrativo instaurado (autos n. 81.203/2013) oportunizou ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE n. 594.296, julgado em regime de repercussão geral - Tema n. 138)” (fls. 9-18, e-doc. 44).



    Em mandado de segurança, exige-se o preenchimento de requisitos específicos, com a comprovação, de plano, de direito líquido e certo pelo impetrante. Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu não terem sido comprovadas as exigências previstas no edital do certame e na legislação infraconstitucional para a posse do agravante em cargo público de advogado.



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 13.146/2015, 8.112/1990 e 7.853/1989, Leis Complementares ns. 135/2010 e 64/1990, Decreto n. 5.296/2004 e Leis estaduais ns. 12.870/2004 e 6.745/1985), procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Concurso público. Pessoa com deficiência. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.244.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.3.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO QUE NÃO COMPROVOU DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLAÚSULAS DO EDITAL E DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e concluir se foi ou não correta a exclusão do candidato no concurso público ora em debate, faz-se necessária a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos e o reexame das cláusulas do edital do certame, providências inviáveis neste momento processual. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 962.409-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade da exclusão na condição de concorrente a uma vaga de deficiente físico. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 805.255-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA. CRIME DE TORTURA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conclusão diversa da proferida pelo Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do candidato do certame, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmula 279STF), bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e das cláusulas do edital do concurso (Súmula 454/STF). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.360.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2022).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada carente de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    10. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    11. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio, esclareceu: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora